Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-26.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703993-26.2019.8.07.0017 RECORRENTE: LEANDRO BRUNO SANTOS AMARANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RATIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 306, do Código de Trânsito Brasileiro, depois de ser preso em flagrante por conduzir automóvel com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool e desobedecer ordem policial de parada do veículo. O Ministério Público requereu a condenação pelo crime de desobediência. 2 A desobediência à ordem de parar de policiais militares em trabalho de policiamento ostensivo, e não em atividades de trânsito, configura o crime do artigo 330 do Código Penal, não incidindo o artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro. 3 A jurisprudência adota dois critérios de aumento de pena por cada moduladora negativa: um sexto sobre a pena-base ou um oitavo sobre o intervalo de pena em abstrato. Mantém-se a pena que adota com proximidade um dos critérios. 4 Apelação do Ministério Público provida e a da Defesa não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado diverge quanto à exegese conferida aos artigos 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/1997 e 330 do Código Penal, colacionando julgado do TJMG com o fim de demonstrar referido dissenso. Defende a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, considerando que o insurgente não é reincidente específico. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 25985274). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo conferido aos artigos 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/1997 e 330 do Código Penal. A respeito, vislumbro que a tese jurídica apresentada pelo recorrente – possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ao condenado não reincidente específico – não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 1746177/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2021). A propósito, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005